Tribunal: TJBA
Processo: 8023585-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023585-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA AGRAVADO: CLEUDES RAMOS DE OLIVEIRA Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em cumprimento de sentença. Questão de correção monetária e juros de mora. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à liquidação de sentença condenatória por R$5.338,68, acrescidos de correção monetária e juros de mora, em cumprimento de sentença originário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a correção monetária devida é pelo INPC, ainda que o contrato mencione “juros básicos”; e (ii) determinar se os juros de mora incidentes decorrem da mora ex re e se devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença. III. Razões de decidir 3. O INPC é índice apto a refletir a inflação para fins de correção monetária em dívida de natureza civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT 4. Os juros de mora decorrentes do inadimplemento civil devem incidir segundo taxa legal (art.406 CC) e incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A correção monetária em dívida de natureza civil deve ser calculada pelo INPC. 2. Os juros de mora devem incidir desde o trânsito em julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, art. 406; Lei 6.899/81, art. 1º, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 000356298.2002.8.11.0055, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 01/02/2023; STJ, AgInternal no AgRg no REsp 1639252/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2017; AgInt no AREsp 1689300/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.15/05/2023; entre outros. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.